Tribunal: TJBA
Processo: 8000954-76.2024.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000954-76.2024.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MALVINA DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL MENDES MASCARENHAS, HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS, MICHEL SOARES REIS

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL MENDES MASCARENHAS, HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos por Malvina da Silva Santos contra acórdão que manteve a sentença de parcial procedência, em demanda contra o Município de Iaçu, que discutia o reconhecimento de vínculo contínuo de prestação de serviços e o recolhimento de FGTS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao: (i) não reconhecer a confissão tácita do Município quanto à prestação ininterrupta dos serviços; (ii) afastar a aplicação da Súmula 461 do TST, que atribui ao empregador o ônus de comprovar a regularidade dos depósitos do FGTS.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, pois o acórdão apreciou expressamente a necessidade de prova documental do vínculo contínuo, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. O reconhecimento genérico do vínculo não torna incontroversa a prestação ininterrupta de serviços, sobretudo em contratos temporários com a Administração Pública.

5. A Súmula 461 do TST não possui aplicação automática na jurisdição cível-administrativa, sendo inaplicável ao caso.

6. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A inexistência de omissão ou contradição no acórdão recorrido afasta o cabimento de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022; TJ-BA, Emb. Decl. nº 8098097-75.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, pub. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000954-76.2024.8.05.0090
, em que figuram como apelante MALVINA DA SILVA SANTOS e outros e como apelada MUNICIPIO DE IACU e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.